Tribunal: TJES
Processo: 5001226-47.2023.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO NA COMPENSAÇÃO DE CHEQUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO (BANCO APRESENTANTE). EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados em face do Banestes S.A., nos autos da Ação de Indenização por Dano Material e Moral. O juízo de origem reconheceu a culpa exclusiva do Banco Santander S.A. pelo erro na compensação de cheque no valor de R$ 3.400,00 (em vez de R$ 340,00), isentando o Banestes de responsabilidade, à luz do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. O Apelante sustentou a responsabilidade solidária do Banestes, alegando falha na prestação do serviço e prejuízos decorrentes da utilização de limite de cheque especial, requerendo indenização moral no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o Banestes, na qualidade de banco sacado, responde pelo erro na compensação do cheque cometido pelo banco apresentante (Santander);
(ii) estabelecer se o estorno realizado pelo Banestes, três dias úteis após o lançamento incorreto, é suficiente para afastar a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das instituições financeiras, nas relações de consumo, é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, somente sendo afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, II).

No sistema de compensação bancária, compete ao banco apresentante (Santander) inserir corretamente os dados do cheque no sistema eletrônico, sendo o banco sacado (Banestes) mero executor da ordem de débito emitida pela câmara de compensação.

A prova documental evidencia que o erro de digitação do valor partiu do Banco Santander, circunstância reconhecida pela própria instituição, que firmou acordo e indenizou o correntista, confirmando sua responsabilidade exclusiva pelo evento.

O Banestes, ao identificar o equívoco, agiu com diligência e promoveu o estorno integral do valor em curto prazo (três dias úteis), o que afasta a alegação de falha na prestação do serviço.

Diante da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro e da ausência de dano autônomo comprovado, inexiste fundamento para condenação do Banestes ao pagamento de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira sacada não responde por erro de compensação de cheque cometido pelo banco apresentante, configurando-se culpa exclusiva de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

O estorno célere do valor indevidamente debitado afasta o dever de indenizar por danos morais quando não demonstrado prejuízo efetivo ao correntista.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, caput e § 3º, II; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: — (não constam precedentes expressos no voto).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001226-47.2023.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONALDO FREITAS SOBREIRA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO NA COMPENSAÇÃO DE CHEQUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO (BANCO APRESENTANTE). EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados em face do Banestes S.A., nos autos da Ação de Indenização por Dano Material e Moral. O juízo de origem reconheceu a culpa exclusiva do Banco Santander S.A. pelo erro na compensação de cheque no valor de R$ 3.400,00 (em vez de R$ 340,00), isentando o Banestes de responsabilidade, à luz do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. O Apelante sustentou a responsabilidade solidária do Banestes, alegando falha na prestação do serviço e prejuízos decorrentes da utilização de limite de cheque especial, requerendo indenização moral no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o Banestes, na qualidade de banco sacado, responde pelo erro na compensação do cheque cometido pelo banco apresentante (Santander);
(ii) estabelecer se o estorno realizado pelo Banestes, três dias úteis após o lançamento incorreto, é suficiente para afastar a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das instituições financeiras, nas relações de consumo, é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, somente sendo afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, II).

No sistema de compensação bancária, compete ao banco apresentante (Santander) inserir corretamente os dados do cheque no sistema eletrônico, sendo o banco sacado (Banestes) mero executor da ordem de débito emitida pela câmara de compensação.

A prova documental evidencia que o erro de digitação do valor partiu do Banco Santander, circunstância reconhecida pela própria instituição, que firmou acordo e indenizou o correntista, confirmando sua responsabilidade exclusiva pelo evento.

O Banestes, ao identificar o equívoco, agiu com diligência e promoveu o estorno integral do valor em curto prazo (três dias úteis), o que afasta a alegação de falha na prestação do serviço.

Diante da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro e da ausência de dano autônomo comprovado, inexiste fundamento para condenação do Banestes ao pagamento de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira sacada não responde por erro de compensação de cheque cometido pelo banco apresentante, configurando-se culpa exclusiva de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

O estorno célere do valor indevidamente debitado afasta o dever de indenizar por danos morais quando não demonstrado prejuízo efetivo ao correntista.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001226-47.2023.8.08.0002

APELANTE: RONALDO FREITAS SOBREIRA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Alegre, que, nos autos da presente “Ação de Indenização por Dano Material e Moral” ajuizada por Ronaldo Freitas Sobreira em desfavor de Banco Santander S.A. e Banestes S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Destaca-se que a sentença, após homologar o acordo celebrado entre o Autor (ora Apelante) e o Banco Santander, reconheceu que o erro na compensação do cheque (emitido por R$ 340,00 e compensado por R$ 3.400,00) ocorreu por culpa exclusiva do Banco Santander, que inseriu o valor equivocadamente no sistema de compensação bancária, e isentou o Banestes de responsabilidade, com base no artigo 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, destacando, ainda, que o este último requerido atuou de forma diligente ao proceder ao estorno integral do valor excedente em apenas três dias úteis.

Em suas razões recursais (ID 16433591) o Apelante pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, a falha na prestação de serviço pelo Banestes, por pertencer à cadeia de consumo, asseverando que o estorno da quantia debitada a maior ocorreu seis dias após a compensação, período em que suportou alegados encargos do cheque especial que deveriam ter sido estornados, o que configuraria abuso e falha grosseira na prestação do serviço. Conclui, assim, pela necessidade de reforma para reconhecer a responsabilidade do Apelado e condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em determinar se o Banestes, na qualidade de banco sacado, possui responsabilidade pelo erro de compensação de cheque, imputável ao Banco Santander (banco apresentante), e se a sua conduta subsequente de estornar o valor de R$ 3.060,00 (três mil e sessenta reais) foi apta a gerar danos materiais ou morais ao Apelante.

Para a adequada análise da matéria, imperioso rememorar a dinâmica dos fatos incontroversos, conforme narrado pelas partes e acolhido pela sentença: o Apelante emitiu o cheque nº YPE 005649 no valor de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) vinculado à sua conta no Banestes (banco sacado). O portador, por sua vez, apresentou este mesmo cheque para compensação no Santander (banco apresentante), e foi neste momento que um funcionário do Santander digitou, equivocadamente, o valor de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) no sistema eletrônico de compensação. O Banestes, ao processar a ordem de débito recebida da câmara de compensação, debitou o valor incorreto na conta do recorrente.

A despeito de a relação entre o correntista e a instituição financeira configurar-se como relação de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, esta responsabilidade é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme dita o artigo 14, § 3º, inciso II, do mesmo diploma legal.

No sistema de compensação bancária, a instituição financeira apresentante (neste caso, o Banco Santander), detém a responsabilidade primária pela correta inserção dos dados do cheque no sistema eletrônico.

O Banestes, como banco sacado, age como mero cumpridor da ordem de pagamento que já foi lançada na câmara de compensação com o valor incorreto, cuja falha original é materialmente imputável ao Banco apresentante, que permitiu o erro de digitação do montante.

A própria prova documental coligida pelo Apelado, especialmente o cabeçalho da microfilmagem (ID 29676690), indicou que o vício de origem, ou seja, o registro do valor equivocado de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), partiu do Santander.

A comprovação da falha do Santander está reforçada pelo fato de que esta instituição financeira, ao longo da instrução processual em primeiro grau, reconheceu o erro e se prontificou a firmar acordo com o Apelante, pagando a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), ensejando a extinção do processo em relação a ela.

Este ato de transação e reconhecimento de débito por parte do Santander demonstra, de forma inequívoca, que a origem fatídica da compensação a maior reside em sua atividade operacional, configurando, para o Banestes, uma circunstância alheia à sua vontade e controle.

Portanto, entendo que o Banestes não incorreu em qualquer defeito em sua conduta, vez que o erro de lançamento é atribuível tecnicamente ao Banco Santander, caracterizando a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, nos precisos termos da regra estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor.

A tese recursal que busca a condenação do Banestes com base na simples participação na “cadeia de consumo” falha ao desconsiderar a prova da origem do erro e o rompimento do nexo de causalidade operado pela intervenção culposa de outra instituição financeira, que assumiu a responsabilidade pelo ocorrido.

Desta forma, ausente a responsabilidade do Banco Apelado pelo fatos narrados nos autos, não há que se falar em condenação do mesmo ao pagamento de danos morais. Isto é: afastada a responsabilidade civil do Banestes pela culpa exclusiva de terceiro na origem do erro e comprovada a diligência na correção do débito, não há que se falar em dever de indenizar extrapatrimonialmente, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente o pleito de danos morais.

Face o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais em 3% (três por cento) sobre o valor da causa, a serem suportados pelo Apelante.

Todavia, considerando que o Apelante encontra-se amparado pela assistência judiciária gratuita, a exigibilidade das verbas de sucumbência em relação ao mesmo encontra-se condicionada à modificação de sua situação patrimonial, na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.